Tribunal: TJMT
Processo: 0032241-38.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032241-38.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE PERUCHINI - CPF: 941.663.581-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
— CONCURSO PÚBLICO — POLICIAL PENAL — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO — REEXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 22) FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA
.

O simples fato de existir ocorrências em desfavor do candidato não foi o fundamento para a não recomendação, mas sim a gravidade de sua conduta social
, de modo que a Câmara decidiu a questão, à época, em consonância com a superveniente tese de repercussão geral (Tema nº 22) fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário por
Márcio José Peruchini
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
560900/DF
, com repercussão geral (Tema 22).

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Câmara:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — REPROVAÇÃO NA QUINTA FASE PARA O CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — PREVISÃO NO EDITAL — EXCLUSÃO DO CANDIDATO — LEGALIDADE.

Não constitui ofensa a direito liquido e certo a eliminação de candidato em concurso público, uma vez que, sendo processo seletivo que visa ao preenchimento de vaga para o cargo efetivo de Agente do Sistema Prisional, indispensável que o candidato apresente uma conduta irrepreensível e idoneidade moral, consoante normas contidas no edital do certame, que a tudo anuiu.

Recurso não provido. (Id. 128493714 – fls. 26).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo,
das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da
segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Márcio José Peruchini
participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 27 de julho de 2009, da Secretaria de Estado de Administração, para concorrer ao
cargo de agente prisional (atualmente denominado policial penal)
.
Na última fase, a da investigação social, foi eliminado do certame
(Id. 109605956 – fls. 15), cujas razões, no essencial, foram as seguintes:

[...] a Gerência de Inteligência Prisional relata que o requerente possuiu passagem e processo criminal em seu desfavor (fls. 12).

O requerente responde ao processo criminal nº 114/2008 na Comarca de Paranatinga, por embriaguez e desacato à autoridade, bem como teve passagem na polícia, em 8/11/2010, pelo crime capitulado no artigo 289, parágrafo único, do Código Penal (quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa).

[...]

Tendo em vista os fundamentos apresentados pelo autor, sua conduta para com a sociedade, em desacato e crime contra a fé pública (moeda falsa), não coaduna com o que o cargo de agente penitenciário do Sistema Penitenciário necessita para o desenvolvimento de suas atividades para com os segregados.

A conduta do agente colide frontalmente com a função a que pretende desempenhar [...]. (Id. 109605956 fls. 20/21). [sem negrito no original].

Constata-se que,
a questão aqui não versa sobre antecedentes criminais, mas sim de conduta grave do candidato na sua vida social, que não o recomendou para o exercício do cargo, consoante
está claro, aliás, claríssimo no acórdão.

É certo que, “
não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a
cargos sensíveis
, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
[...]
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça decidiu que demonstrada a excepcionalidade da conduta é permitida a exclusão do candidato ainda que não houvesse condenação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO.
AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO
. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA.
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.

1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF).

2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que ‘
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
’.

3.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Corte Especial, AgInt no RE no RMS 43172/
MT
, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se evidencia qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no julgamento do
recurso extraordinário
560900/DF
(Tema 22), visto que
o simples fato de existir ocorrências em seu desfavor não foi o fundamento para a não recomendação, mas sim a gravidade de sua conduta social
, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023